Tribunal: TJMT
Processo: 1001585-90.2024.8.11.0020
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001585-90.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (APELADO), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (ADVOGADO), MAURO VIEIRA PERES - CPF: 133.441.818-74 (APELANTE), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), MARIA EUNICE CANDIDO LOPES PERES - CPF: 117.377.048-89 (APELANTE), MARIA EUNICE CANDIDO LOPES PERES - CPF: 117.377.048-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. DISPENSA DE CAUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL COM NATUREZA DE GARANTIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra decisão que extinguiu o cumprimento provisório de sentença, com base no art. 924, II, do CPC, por considerar que o depósito judicial realizado configurou pagamento voluntário. Os apelantes sustentam que o depósito foi efetuado após bloqueio judicial e não constitui pagamento, sendo indevida a extinção. Pleiteiam também que o levantamento dos valores seja condicionado à prestação de caução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o depósito judicial realizado em cumprimento provisório de sentença, sem trânsito em julgado, configura pagamento voluntário da obrigação; e (
ii
) saber se é possível autorizar o levantamento dos valores depositados sem exigência de caução.

III. Razões de decidir

3. O depósito realizado após o prazo do art. 523 do CPC e por força de bloqueio judicial não caracteriza pagamento voluntário da obrigação, mas mera garantia do juízo, não autorizando a extinção da execução.

4. A extinção da execução provisória somente é possível após o trânsito em julgado da sentença, conforme o art. 924, II, do CPC.

5. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que dispensa a exigência de caução para levantamento, nos termos do art. 521, I, do CPC.

6. A pendência de julgamento de recurso especial não impede o levantamento, conforme o art. 521, III, do CPC, quando não demonstrado risco concreto de irreversibilidade ou insolvência do credor.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação parcialmente provida para afastar a extinção da execução e reconhecer a natureza de garantia do depósito realizado, mantendo-se, porém, o levantamento do valor pelo credor sem exigência de caução.

Tese de julgamento:
"1. O depósito judicial realizado em cumprimento provisório de sentença, sem trânsito em julgado e após bloqueio judicial, tem natureza de garantia e não implica pagamento voluntário da obrigação. 2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, sendo dispensada a caução para levantamento dos valores, nos termos do art. 521, I e III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, 521, I e III, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.922.547/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.11.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.326.805/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Cumprimento Provisório de Sentença, julgada extinta com fundamento no art. 924, II, do CPC
, uma vez que
o depósito judicial realizado configurou pagamento voluntário da obrigação, autorizando-se, ainda, o levantamento dos valores pelo credor sem prestação de caução.

Os apelantes alegam que o depósito judicial realizado em 19/09/2025, no valor de R$ 93.999,73, não constituiu pagamento voluntário, mas mera garantia do juízo, efetuada após determinação de bloqueio via SISBAJUD e cumprimento provisório, estando pendente de julgamento o
AREsp
n
.
2749389/MT no STJ.

Sustentam que, por não haver trânsito em julgado do título executivo, não se poderia reconhecer a satisfação definitiva da obrigação, sendo indevida a extinção.

Argumentam, que o levantamento dos valores sem caução viola o art. 520 do CPC, diante do risco de irreversibilidade da medida, considerando o montante expressivo depositado.

Defendem a necessidade de prestação de caução para resguardar eventual reforma do julgado no STJ.

Pedem que seja
afasta
da
a extinção da execução
, reconhecida a natureza de garantia do depósito e que o levantamento seja
condiciona
do
à prestação de caução idônea.

Contra
rrazões
no Id n
.
336872395
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado atuou como
advogado da parte vencedora nos
Embargos de Terceiro n
.
0000994-29.2016.8.11.0020
e os vencidos foram condenados
ao pagamento de honorários advocatícios inicialmente
de
10% sobre o valor da causa,
que
foram
majorados para 15%
no
julgamento da
A
pelação.

Contra
esse
acórdão foi interposto
R
ecurso
E
special, admitido e pendente de apreciação,
por esse motivo o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais é provisório
.

O
art. 924, II, do CPC
dispõe que
a execução se extingue quando a obrigação for satisfeita.

N
este
caso,
o
cumprimento
de sentença é
provisório
já que
há Recurso Especial
pendente de julgamento
e o
depósito integral foi realizado após a determinação de bloqueio judicial
,
já decorrido o prazo para pagamento voluntário do art. 523 do CPC.

Portanto
,
o depósito
não
implica, por si só, reconhecimento de pagamento definitivo
,
mas
sim
garantia do juízo, destinad
o
a evitar atos constritivos mais gravosos e a assegurar eventual restituição, caso o título venha a ser reformado.

A satisfação a que
se refere
o art. 924, II,
do CPC,
pressupõe
extinção
da obrigação
que não existe
ante
s
do trânsito em julgado,
sob pena de se conferir caráter definitivo a
o que
ainda
está sujeito à alteração
.

O
C
umprimento
P
rovisório ocorre por conta e risco do exequente, podendo os valores
ser
restituídos caso haja modificação do título
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA POR MEIO DE RECURSO JULGADO EM TRIBUNAL SUPERIOR - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA E LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 475-O, § 1º, DO CPC - RECURSO PROVIDO.
”

(TJ-MS - AC: 25740 MS 2007.025740-4)
.

Assim,
o depósito realizado no cumprimento provisório não pode ser automaticamente equiparado a pagamento extintivo da obrigação
, impondo-se a manutenção d
o feito em fase de cumprimento provisório até o trânsito em julgado do título.

Contudo, no que diz respeito ao
levantamento
do valor depositado
sem caução
, os honorários advocatícios, têm natureza alimentar
, conforme dispõe o art. 85, §14
, do CPC, assim, aplica-se ao caso do previsto no
inciso I do
art. 521 do CPC
, dispensando-se a caução.

Além disso,
ao caso aplica-se ainda a hipótese do inciso III do mesmo artigo de lei, já que a pendência é de apreciação de
Agravo em Recurso Especial
, o que reforça a dispensa da garantia
, especialmente porque os
apelantes limitaram-se a alegar risco genérico de irreversibilidade, sem comprovar concretamente eventual insolvência do credor ou circunstância excepcional que inviabilizasse a restituição dos valores
(Parágrafo único do
art. 521 do CPC).

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO DISPENSADA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. AUSÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

II. Questão em discussão

3. Consiste em analisar se houve negativa de prestação jurisdicional, bem como se é possível dispensar a prestação de caução para o levantamento de valores referentes a honorários sucumbenciais em cumprimento provisório de sentença, considerando a natureza alimentar da verba.

III. Razões de decidir

(...)

5.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "nos termos do art. 521, I, do CPC/2015, no âmbito da execução provisória, a caução poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.326.805/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, permitindo a dispensa de caução para levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 521, I, do CPC.

(...)

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.302.986/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.418.149/SP, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023; STJ, REsp n. 1.954.380/SP, Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 5/6/2024;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.524.942/SP, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.326.805/SP, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024
.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.922.547/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
à
A
pelação para anular a extinção da execução fundada, reconhece
r
que o depósito realizado possui natureza de garantia em
C
umprimento
P
rovisório de
S
entença, mantendo-se, contudo, a autorização de levantamento dos valores pelo credor, sem caução, nos termos do art. 521, I e III, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026